Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em exame aos autos, verifica-se que o preparo foi regularmente recolhido e comprovado concomitantemente à interposição do recurso (ID 21470837). Desta forma, revogo o despacho de ID 21535664. Contudo, o presente agravo foi interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Empresariais do Distrito Federal para julgamento da causa. Em exame aos autos principais, verifica-se que o juízo falimentar suscitou conflito de competência, distribuído sob o número 0751056-64.2020.8.07.0000, distribuído à Primeira Câmara Cível, órgão competente para dirimir a controvérsia. Desta forma, antes de prosseguir, faculto ao agravante se manifestar acerca da adequação do recurso, em especial quanto ao interesse. Após, tornem os autos conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403